Tribunal: TJDFT
Processo: 0702703-11.2021.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702703-11.2021.8.07.0015 RECORRENTE: FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA RECORRIDO: LUCAS LISBOA DUTRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RERRATIFICAÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS. ESCRITURA PÚBLICA DECLARADA SEM EFEITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há como rerratificar escritura pública declarada sem efeito. 2. Negou-se provimento ao apelo. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os artigos 8o, 9o, 1.022, todos do Código de Processo Civil e 1.793 do Código Civil, ao não se manifestar sobre a interpretação equivocada acerca dos artigos 32, 33, inciso II, 35, § 1o, 36 e 217, todos do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal. Afirma, no tocante à contrariedade ao artigo 1.793 do CCB, que “o v. acórdão impossibilita a parte de buscar a tutela do Poder Judiciário no presente caso, isso porque, em relação aos herdeiros que assinaram a Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários Prot. 01134582, Livro 2440, Folha 104 do 4o Ofício de Notas do Distrito Federal (Id. 84134455), estes cumpriram a promessa de cessão de direitos hereditários pela qual receberam, contudo, ao ser tornada sem efeito, a Recorrente não poderá ingressar no inventário, cujos direitos foram adquiridos, tampouco no inventário dos herdeiros que assinaram e faleceram posteriormente, o que vai de encontro com a disposição da legislação federal supramencionada que versa ser obrigatória a cessão de direitos hereditários por Escritura Pública”. Suscita ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e negativa de prestação jurisdicional. Entende, ainda, que o adquirente de boa-fé que tomou todas as precauções não pode ser prejudicado por forças alheias à sua vontade como a falta de assinatura e posterior falecimento de dois dos herdeiros cedentes. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede, assim, seja julgado procedente a Ação de Rerratificação da Escritura Pública em relação aos herdeiros que a firmaram. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa ao artigo 1.022 do CPC, pois “afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia” (AgInt no REsp n. 1.999.630/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à apontada afronta aos artigos 8o, 9o, ambos do Código de Processo Civil e 1.793 do Código Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 39806363): “(...) Segundo o Provimento Geral da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal aplicado aos Serviços Notariais e de Registro: “Art. 35. Os atos notariais serão iniciados no horário de expediente regulamentar. (...) Conforme se observa dos autos, a escritura pública foi lavrada em18/08/2020, tendo sido assinada por nove dos doze herdeiros cessionários (ID 84134455). O próprio requerente menciona que houve impasse quanto à informação errônea na escritura, tendo em vista que a cessão foi onerosa, não gratuita. Ocorre que somente pode ser rerratificado o ato notarial perfeito e válido. Não é o caso dos autos. Além de todos os herdeiros não terem assinado a escritura, faltando a necessária declaração de vontade, observa-se que o Oficial encaminhou ofício à este Juízo Registral em 04/11/2020 comunicando que não houve êxito no contado com os interessados, solicitando que fosse declarada sem efeito (ID 84134462), efetivamente ocorrido em 01/12/2020, com a assinatura do então magistrado titular da Vara de Registros Públicos. Não há notícia de pedido de retificação da informação no prazo previsto no art. 35, § 1o, do Provimento acima mencionado, sendo que houve prazo mais do que suficiente para tanto. A presente demanda foi ajuizada apenas em 22/02/2021, quase três meses após o documento ter se tornado sem efeito. Ademais, os documentos juntados demonstram que não haverá dificuldades de lavratura de nova escritura pública de cessão de direitos hereditários, onerosa, tendo em vista que o sócio da requerente é procurador da maioria dos herdeiros (ID 84134458, 86764606 e 86764608), bem como houve anuência de quase todos, à exceção de Fátima, quanto ao objeto destes autos. Conclui-se, pois, que a demanda não é útil, faltando ao demandante o interesse de agir. (...)” - grifos no original. No caso, conforme constou da r. sentença, não é possível rerratificar a escritura pública porque ela se tornou sem efeito antes que fossem colhidas todas as assinaturas dos herdeiros cedentes. No mesmo sentido, manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça (ID 31828461), in verbis: “(...) No caso, o erro material é relativo à substância do ato, uma vez que lavrou-se na escritura pública como se o negócio jurídico de cessão de direitos hereditários fosse gratuito, sendo que, em verdade, o negócio foi realizado a título oneroso com o pagamento de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para cada herdeiro. Logo, para que se proceda a correção do erro material é imprescindível a lavratura de escritura de re-ratificação ou autorização judicial. Ocorre, contudo, que a escritura pública objeto de impugnação pela Apelante foi tornada sem efeito pelo d. Juízo a quo, pois alguns dos cedentes não procederam à assinatura da escritura, ocasionando a aplicação do disposto no art. 35 do Provimento-Geral da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal aplicado aos Serviços Notariais e de Registro que preceitua que ‘não se ultimando o ato notarial em 30 (trinta) dias, por fato imputável às partes ou por requerimento formal destas, o tabelião certificará e assinará a ocorrência, mencionando a data e a hora e no primeiro dia útil subsequente, o ato será submetido ao juízo da Vara de Registros Públicos, que o declarará sem efeito.’ Assim, apesar de a Apelante argumentar que o erro na escritura se deu por ato praticado exclusivamente pela Serventia Extrajudicial, o que se apreende dos autos é que as partes, no caso três cedentes, não efetuaram a assinatura do documento, sendo, por isso, possível a declaração de sem efeito do ato notarial. Não havendo a escritura pública produzido efeitos, por ausência de demonstração de vontade de três herdeiros, impossível é a re-ratificação do ato notarial, pois não pode o notário ou o juiz registral substituir a atuação das partes na escritura e enunciar uma nova declaração de vontade, ainda mais no caso em espécie, em que houve o falecimento de dois herdeiros cedentes Antônio Marcos Alves da Silva e Carmen Lúcia Lisboa Dutra (ID 30469996 e ID 30469998). (...) Sendo assim, mantenho a r. sentença recorrida. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028